Tribunal: STF
Processo: HC 225766
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado”. Precedentes. 



    2.  Hipótese em que não há situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. O regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em razão do crime ter sido praticado com envolvimento de adolescente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.